Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729354-23.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR, VICTOR MALHEIROS RIBEIRO AGRAVADO: CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SANTIAGO BOSCO ROCHA DE SOUZA D E S P A C H O Providenciem os Agravantes, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos do contrato celebrado com a empresa CENTRALSUL VEÍCULOS LTDA – ME, peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 08 de agosto de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator